Tribunal: TJBA
Processo: 8090391-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090391-75.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIK ALIMENTOS LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, THEONIO GOMES DE FREITAS, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa contribuinte para anular débitos fiscais de ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar a aplicabilidade do Convênio ICMS 89/2005 e dos dispositivos legais invocados pelo embargante; e (ii) supostamente criar nova regra de tributação, violando o princípio da legalidade. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela inaplicabilidade do convênio interestadual com fundamento na própria legislação tributária do Estado da Bahia, que excepciona as operações com o produto em questão. 4. A decisão não criou nova regra tributária, mas apenas interpretou e aplicou a norma estadual ao caso concreto, não havendo violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos exige a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8090391-75.2022.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargada UNIK ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.